Tribunal: STF
Processo: ADI 2909
Classe: ADI
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2010-05-12
Data de publicação: 2010-05-12

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 11.667, DE 11 DE 
   SETEMBRO DE 2001, DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. INSTITUIÇÃO DE 
   SISTEMA DE GERENCIAMENTO DOS DEPÓSITOS JUDICIAIS. VÍCIOS DE 
   INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. RECONHECIMENTO.
1. É inconstitucional,
   por extravasar os limites do inciso II do art. 96 da Constituição 
   Federal, lei que institui Sistema de Gerenciamento dos Depósitos 
   Judiciais, fixa a destinação dos rendimentos líquidos decorrentes da 
   aplicação dos depósitos no mercado financeiro e atribui ao Fundo de 
   Reaparelhamento do Poder Judiciário a coordenação e o controle das 
   atividades inerentes à administração financeira de tal sistema. 
   Matéria que não se encontra entre aquelas reservadas à iniciativa 
   legislativa do Poder Judiciário.
2. Lei que versa sobre depósitos 
   judiciais é de competência legislativa exclusiva da União, por 
   tratar de matéria processual (inciso I do art. 22 da Constituição 
   Federal). Precedente: ADI 3.458, da relatoria do ministro Eros 
   Grau.
3. Ação que se julga procedente.